Tribunal: STF
Processo: HC 114552
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO. FALSO. CONCURSOS FORMAL E MATERIAL. DOSIMETRIA. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, em que dado parcial provimento ao agravo regimental em agravo de instrumento interposto naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. 



    2. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.



    3. Plenamente possível o reconhecimento do concurso formal entre um crime de estelionato e um crime de uso de documento falso, e outro concurso formal entre um crime de estelionato e outro crime de uso de documento falso ocorrido quase um ano depois, com a soma dessas penas pelo reconhecimento do concurso material entre cada conjunto de fatos.



    4. Os equívocos verificados na decisão monocrática em que se deu provimento ao agravo regimental interposto perante o Superior Tribunal de Justiça beneficiaram o paciente, diminuindo em cinco meses sua pena restritiva de liberdade, devendo ser mantida em consonância com o princípio da non reformatio in pejus.



    5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.